Tribunal: TJSP
Processo: 1500507-91.2019.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e resistência. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-esposa do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes das vítimas, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, no sentido de que o acusado foi até a residência da

Ementa:
Apelação. Ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e resistência. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-esposa do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes das vítimas, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, no sentido de que o acusado foi até a residência da vítima, descumprindo medida protetiva de urgência, a ameaçou e, depois, opôs-se à sua prisão em flagrante realizada por policiais militares, mediante violência e ameaça. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido somente para reduzir a pena corporal do réu ao patamar de 6 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial aberto.